Tribunal: TJDFT
Processo: 0737474-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737474-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MAURI FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Junte o agravante a cópia do comprovante bancário que demonstra o pagamento do preparo na data da interposição do recurso. O documento deverá ser emitido pelo banco e anexado em documento próprio, ao invés do espelhamento na petição. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora